Tribunal: TJMT
Processo: 0000683-44.2003.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000683-44.2003.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUDES MORAES DE SOUZA - CPF: 106.862.401-97 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), Espólio de Francisco Cézar Brzezinski (APELADO), LEA CARVALHO MORAES - CPF: 032.195.828-42 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS GUIMARAES - CPF: 482.005.301-91 (APELADO), FRANCISCO CESAR BRZEZINSKI FILHO - CPF: 016.878.651-67 (APELADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO CESAR BRZEZINSKI (TERCEIRO INTERESSADO), LEA CARVALHO MORAES - CPF: 032.195.828-42 (APELADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO DO AMARAL - CPF: 523.818.209-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DUBLA VALENTIN RAMOS - CPF: 023.037.871-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IRAIDES FERREIRA RAMOS - CPF: 691.256.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – EXCEÇÃO DO ART. 833, § 2º, CPC – INAPLICABILIDADE
– PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO C. STJ – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo expressa previsão do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, exceto tratar-se da hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia (§ 2º).

O C. STJ, em recente interpretação conferida ao § 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil, definiu que “
As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar [...].”
(CORTE ESPECIAL – REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020).

Todavia, verificada a movimentação da conta denominada como poupança como se corrente fosse, evidente o desvirtuamento
da sua finalidade, o que possibilita a constrição de verba depositada.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000683-44.2003.8.11.0036

APELANTE:

EUDES MORAES DE SOUZA

APELADOS:

LEA CARVALHO MORAES BRZEZINSKI

MANOEL MESSIAS GUIMARÃES

FRANCISCO CÉSAR BRZEZINSKI FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
EUDES MORAES DE SOUZA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por LEA CARVALHO MORAES BRZEZINSKI, que, reconhecendo a exceção prevista no artigo 833, inciso X, § 2º, do Código de Processo Civil, rejeitou a impugnação apresentada e, por conseguinte, julgou extinta a ação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Estatuto Adjetivo (Id
103368033, págs. 05/06
).

Em suas
razões
, o apelante argumenta que, ao contrário do entendimento esboçado na sentença, faz jus à restituição do valor de R$29.141,90 (vinte e nove mil, cento e quarenta e um reais e noventa centavos), bloqueado em conta poupança de sua titularidade, o que é vedado pelo disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Pugna, nestes termos, pelo provimento do recurso de apelação, para o fim de que, reformada a sentença, seja determinada a restituição da integralidade do valor bloqueado (Id 103368033, págs. 28/37).

Os apelados, nas contrarrazões ofertadas, defendem a manutenção da sentença extintiva, ao argumento de que a verba executada tem natureza alimentar e o valor da constrição, realizada em conta corrente integrada com poupança, alcançou o montante postulado.

Sustentam, ainda, que
“
a mera alegação de que transfere valores de sua conta bancária Poupança para a Conta Corrente não é suficiente para comprovar que o bloqueio recai sobre verbas impenhoráveis, mesmo porque, em nenhum momento foi apresentado extratos bancários, não havendo nenhuma rubrica de natureza salarial dos créditos penhorados, afastando, por consequência, o disposto no art. 833, X, do CPC”
(sic).

Acrescentam que
“
o próprio apelante noticiou que utiliza a conta poupança como conta corrente, o que inviabiliza, também, a desconstituição da penhora com base no art. 833, inc. X, do CPC
”
(sic).

Esclarecem, também, que a constrição impugnada se destina à quitação de honorários advocatícios sucumbenciais, que, nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, remuneram o trabalho do advogado e, assim, possuem natureza alimentar.

Frisam, de outra parte, que não há comprovação de que a penhora incidiu sobre verba decorrente de salário, cujo ato, portanto, está acobertado pela exceção prevista no § 2º do artigo 833, do Código de Processo Civil.

Postulam, nestes termos, que seja negado provimento à apelação e, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, sejam majorados os honorários advocatícios nesta via recursal (
sic,
Id 103368033, págs. 42/50).

Certificado o recolhimento do preparo (Id 103509970), vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, próprio e tempestivo,
conheço

o presente recurso de apelação, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, o apelante se volta contra a sentença que rejeitou a impugnação apresentada e, por conseguinte, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

A justificar o pleito recursal e, dessa forma, postular o provimento do apelo para obter a restituição do montante bloqueado, sustenta que o valor de
R$29.141,90 (vinte e nove mil, cento e quarenta e um reais e noventa centavos) se encontra depositado em conta poupança, incidindo, de tal forma, a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, cuja redação estabelece:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Ocorre que, apesar de reconhecer a natureza alimentar dos honorários advocatícios, objeto da ação de cumprimento de sentença, diferente do que foi considerado pelo magistrado sentenciante, o crédito executado não está albergado
nas exceções do § 2º do artigo 833 do Estatuto Adjetivo, que assim prevê:

“Art. 833. [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.”

Isso porque, em recente interpretação dada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a expressão “prestação alimentícia” do citado dispositivo legal não alcança os honorários advocatícios, mas apenas os alimentos disciplinados na Lei Civil, que, diversamente da verba alimentar, são destinados a suprir as necessidades de pessoa que não tem condições de prover a sua própria subsistência.

Vejamos o teor do julgado:

“
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
. NATUREZA ALIMENTAR.
EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833
. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR.
IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
. JULGAMENTO: CPC/15
. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos ‘prestação alimentícia’, ‘prestação de alimentos’ e ‘pensão alimentícia’ são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo ‘natureza alimentar’, por sua vez, é derivado de ‘natureza alimentícia’, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8.
Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver
. 9.
As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar
. 10.
Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar
. 11.
As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15
,
e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil,
não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar
, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias
. 12. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ – REsp: 1815055 SP 2019/0141237-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/08/2020, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

Assim, considerando que o termo “prestação alimentícia” previsto no § 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil, segundo interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, não engloba as verbas de natureza alimentar (como são os honorários advocatícios), não há que se cogitar, no caso, a aplicação da exceção prevista no citado dispositivo legal.

Todavia, a hipótese dos autos esbarra em outra questão, os documentos anexados pelo apelante (Id 103368032, págs. 28/29) revelam movimentos financeiros da conta denominada como poupança, tais como saques, transferência entre contas de titularidades distintas e outras operações bancárias, que leva a conclusão de que a finalidade de investimento encontra-se desconfigurado.

Assim, a mera utilização da referida caderneta de poupança com tamanha regularidade de movimentação desnatura a sua finalidade (acúmulo de reservas financeiras), afastando, consequentemente, o manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, inciso X do CPC.

Ademais, em que pese o apelante defender que se trata de
poupança integrada à conta correte, deixou de comprovar tal fato.

Até porque, para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, inexistente no caso concreto.

Aliás, esse é o entendimento assente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive desta Câmara, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ARRENDAMENTO RURAL
– FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada

(STJ – 3ª T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)
.”

(TJ-MT 10175706720218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, IV E X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE E NÃO DE CONTA-POUPANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PENHORADO CONSTITUI RESERVA MONETÁRIA FEITA PELA TITULAR DA CONTA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo eg. STJ, “reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). (STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018). 2
. Compete à parte devedora provar que os valores penhorados em sua conta bancária efetivamente constituem reserva monetária feita a título de poupança, de modo que, ausente essa comprovação, e havendo demonstração de que a conta bancária possui movimentação característica de conta corrente, e não havendo demonstração de que o valor objeto da constrição seja decorrente de crédito alimentar, deve ser afastada impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC
.”
(N.U 1012527-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – BLOQUEIO VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta poupança, na hipótese de reiterada movimentação financeira através de depósitos e transferências de valores expressivos, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15
.”
(N.U 0027556-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO VIA BACENJUD – ART. 833, INCISO X DO CPC – IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada
. Agravo interno prejudicado.”
(N.U 1025482-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso, porquanto inexistente condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021